Tribunal: STF
Processo: Rcl 66354
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo município de São Luís/MA contra acórdão (e-doc. 02, p. 707-713) proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0192800-21.2012.5.16.0016, que supostamente teria afrontado as decisões proferidas por esta Corte na ADI 2418, na ADC 16, no RE 760931, além de ter afrontado a Súmula Vinculante 10.



    2. Alega a parte autora na inicial (fl. 1, e-doc. 1) que o TRT 16ª Região proferiu decisão condenando subsidiariamente o Município de São Luís ao pagamento de verbas rescisórias de trabalhador terceirizado (ROSILENE BRITO BARBOSA), vinculado à pessoa jurídica contratada pelo ente público (MULTICOOPER MARANHAO COOPERATIVA DE TRABALHO).



    3. Na Reclamação Trabalhista nº 0192800-21.2012.5.16.0016, ajuizada por ROSILENE BRITO BARBOSA em face de MULTICOOPER MARANHAO COOPERATIVA DE TRABALHO e do município de São Luís, a Justiça do Trabalho reconheceu, em sentença (e-doc. 02, p. 454-466),  a rescisão indireta do contrato de trabalho e determinou o pagamento das verbas rescisórias, nos seguintes termos:



    Mesmo em casos de terceirização lícita a jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, entendimento cristalizado pela Súmula 331 do TST. 



    Quanto aos entes integrantes da administração pública direta e indireta, a nova redação da Súmula 331, dispõe, em seu item V, que esses respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item iv, acaso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço empregadora.



    Nesse diapasão, o d. STF, no julgamento da ADC 16, ao declarar a constitucionalidade do art. 71, § 1° da Lei 8.66 6/93, destacou que a referida decisão não impede o TST de acolher a responsabilidade do poder público, com base nos fatos de cada caso, e com substrato na culpa. 



    Dessa forma, conclui-se que por força do contrato firmado entre a primeira reclamada e o segundo reclamado, esse tinha o dever de fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações do contratado. Destarte, a omissão quanto ao cumprimento dessas obrigações pela primeira reclamada em face de seus empregados gera, para a segundo reclamado, responsabilidade subsidiária com substrato na culpa in vigilando. 



    Por outro lado, o fato do primeiro reclamado ser demandado contumaz na Justiça do Trabalho e vir demonstrando inidoneidade financeira, revelam a responsabilidade do Município de São Luís também com substrato na culpa in eligendo.



    Ressalta-se que em seu depoimento pessoal {fls. 53-v) o preposto do segundo reclamado informou que o mesmo não fiscalizava o cumprimento do contrato quanto ao pagamento dos encargos trabalhistas pela primeira reclamada. 



    Isso posto, fica reconhecida a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado quanto ao pagamento das parcelas pecuniárias objeto de eventual condenação, responsabilidade essa que abrange as multas decorrentes no não pagamento das parcelas salariais, visto que, conforme nova redação da Súmula 331 do TST, foi acrescentado o item VI, que dispõe expressamente que a "responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral".



    (grifo nosso)



    4. Contra tal decisão, o Município de São Luís interpôs recurso ordinário (e-doc. 2, p. 468-482), ao qual foi negado provimento pela 2ª Turma do TRT 16ª Região (e-doc. 2, p. 514-517).  Posteriormente, foi interposto recurso de revista (e-doc. 2, p. 520-530), ao qual foi negado seguimento (e-doc. 2, p. 534-542). 



    5. Tendo transitado em julgado o acórdão da 2ª Turma do TRT 16ª Região (e-doc. 2, p. 548), a autora requereu a execução da sentença (e-doc. 2, p. 568-569), a qual foi deferida (e-doc. 2, p. 573-574). A execução em face da 1ª reclamada (MULTICOOPER MARANHAO COOPERATIVA DE TRABALHO) se revelou infrutífera posto que inexitosa a tentativa de localização de bens e valores via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em virtude disso, foi determinado o redirecionamento da execução para o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS (2º reclamado), conforme e-doc. 2, p. 589-591.



    6. Em 06.02.2020, o município de São Luís apresentou Impugnação à Execução (e-doc. 02, p. 611-632) por entender que: a) não houve exaurimento das tentativas de providências executórias contra a devedora principal e seus sócios; b) se está diante de uma coisa julgada inconstitucional, o que tornaria a obrigação inexigível, na medida em que a condenação estaria em desacordo com o entendimento firmado por esta Corte na ADC 16 e no RE 760931. Na oportunidade, questionou, ainda, a taxa de juros e índice de correção monetária estabelecidos, bem como a cobrança de custas processuais.



    7. A sentença (e-doc. 02, p. 636-638) da Impugnação à Execução foi pela improcedência dos pedidos. Contra essa decisão, o Município de São Luís ingressou com agravo de petição (e-doc. 02, p. 645-665), ao qual foi negado provimento (e-doc. 2, p. 707-713).



    8. Interposto Recurso de Revista (e-doc. 2, p. 717-738), a esse foi negado seguimento (e-doc. 2, p. 747-760). Tal decisão foi objeto de Agravo de Instrumento (e-doc. 02, p. 762-776) cujo provimento foi negado por decisão do monocrática do Relator, datada de 26 de fevereiro de 2024, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 02, p. 791-804).



    9. O Reclamante indica como decisão reclamada o acórdão (e-doc. 02, p. 707-713) proferido, pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, quando do julgamento do agravo de petição relativo à impugnação à execução, cujos trechos são abaixo transcritos:



Da inexigibilidade do título executivo 



Conforme relatado, o Município sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial, "posto que oriunda de título executivo fundado em interpretação do art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93 tida como incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, interpretada pelo Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 760.931/DF". Argumenta que "o Supremo Tribunal Federal, na ADC n. 16, entendeu que a responsabilidade da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de seus contratados não pode ocorrer automaticamente, ou seja, pelo mero inadimplemento, declarando constitucional o art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93" e que "a interpretação do art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93 conferida pela sentença que ora se pretende executar, viola a autoridade da decisão contida na ADC n. 16, no RE 760.931/DF e, a reboque, o art. 102, § 2º da Constituição Federal criando, por isso mesmo, uma coisa julgada inconstitucional que, via de consequência, gera obrigação inexigível". Assim, requer seja declarada a inexigibilidade do título executivo judicial. 



Analisa-se. 



A matéria relativa à inclusão do ente público no polo passivo desta reclamação em virtude da cogitada responsabilidade subsidiária não comporta mais discussão no presente processo, porquanto operada a coisa julgada material, ou seja, a "preclusão impeditiva da impugnação e reexame da sentença na mesma relação processual".(LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 16ª Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 925.) 



Incide, na hipótese, o art. 502 do CPC, verbis: "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso". 



A bem da verdade, o agravante pretende a reapreciação da lide e reforma do julgado, já acobertados pelo manto da coisa julgada, não merecendo, portanto, prosperar a tese de inexigibilidade do título executivo judicial na atual fase de execução. 



Desse modo, nego provimento ao apelo quanto ao tema.



Da responsabilidade subsidiária/ benefício de ordem 



O agravante alega que o juízo exequendo, antes de ter promovido o redirecionamento da execução trabalhista contra si, responsável subsidiário, deveria ter exaurido todas as possibilidades de execução contra a empresa devedora principal e seus sócios. Afirma que tal medida seria imprescindível. 



No entanto, não merecem prosperar as razões do recorrente. 



Com efeito, de acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, configurado o inadimplemento do devedor principal, é válido o direcionamento da execução ao devedor subsidiário, independentemente do esgotamento das vias executórias contra o devedor principal e seus sócios.



(...)



Desse modo, tem-se que não era necessário ao juízo singular promover a desconsideração da personalidade jurídica da 1ª reclamada para só então voltar a execução em desfavor do agravante.



(...)



Nesse contexto, não merece reforma a sentença agravada, razão pela qual nego provimento ao apelo nesse aspecto.



(grifo nosso)



    10. Para o autor, ao ter mantido a exigibilidade do título executivo que impôs a condenação subsidiária do Poder Público ao pagamento de verbas trabalhistas, supostamente à revelia da demonstração cabal de comportamento negligente por parte da administração pública, o acórdão teria violado a ADI 2418, a ADC 16, o RE 760931 e a Súmula Vinculante 10.



    11. Quanto à ofensa à ADI 2418, o município reclamante entende que, ao impedir a rediscussão da matéria, por meio dos embargos/impugnação à execução, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região teria desconsiderado a possibilidade de utilização de mecanismos processuais de eficácia rescisória face a decisão exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional”. Argumenta que “o que se almeja com a presente Reclamação Constitucional é fazer valer, neste primeiro momento, a autoridade desta Suprema Corte ao que fora decidido na ADIn nº 2.418.”



    12. No que tange à ofensa à ADC 16 e ao RE 760931, o município reclamante registra que “a decisão exequenda não aponta um único elemento de convicção de que houve falha na fiscalização, apenas teorizou que cabe a administração pública o dever de fiscalizar. Nem mesmo a assertiva da recorrente de que o contrato firmado com a empresa requerida deixou de ser renovado por falta de regularidade foi levada em consideração.” (e-doc. 01, p. 19).



    13. Acrescenta que a decisão, na origem, não apresenta “comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o suposto dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida pelo STF, quando do julgamento da ADC nº 16 e do RExt nº 760.931”.  (e-doc. 01, p. 21).



    14. Considera que “o decisum formador do título, em decisão diametralmente oposta ao STF, impôs responsabilização subsidiária do ente municipal unicamente pela existência de débitos trabalhistas da empresa contratada, o que gera a presunção automática de responsabilidade estatal, até prova em contrário, (...) desrespeitando os efeitos vinculares da decisão proferida por este STF no julgamento da ADC nº 16 e do RExt .760.931” (e-doc. 01, p. 21).



    15. Por fim, no que diz respeito à suposta violação à Súmula Vinculante 10, o Reclamante pontua que se observa “o desprezo à constitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), na medida em que [o TRT 16ª Região] declara, categoricamente, ser inconcebível a desconstituição da coisa julgada por meio de embargos à execução.” Em virtude disso, o TRT “ao se pronunciar sobre a matéria inexigibilidade do título executivo judicial, furtivamente, anunciou a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT)”  (e-doc. 01, p. 21). 



    16. Nesse contexto, requer liminarmente que seja determinado à 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho “imediata suspensão do Processo nº 0192800-21.2012.5.16.0016 (...) até o julgamento de mérito” desta Reclamação (e-doc. 1, p. 24). 



    17. No mérito, pede “a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0192800-21.2012.5.16.0016, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIn nsº 2.418, ADC nº 16 e o RExt nº 760.931, nos moldes dos artigos 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC” (e-doc. 01, p. 24).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    18. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    19. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    20. O Reclamante aponta como paradigmas a ADI 2418, a ADC 16, o RE 760931 e a Súmula Vinculante 10.  



    21. A ADI 2418, cuja ementa é abaixo transcrita, dispõe que é possível impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução (art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.  



    CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente. (ADI 2418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04.05.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243  DIVULG 16.11.2016  PUBLIC 17.11.2016, grifo nosso)



    22. Sob a alegação de violação à ADI 2418, a intenção do município reclamante é desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial. Ocorre que sua responsabilização subsidiária ocorreu em processo de conhecimento cuja decisão final está acobertada pela coisa julgada.



    23. No caso em comento, conforme certidão acostada aos autos (e-doc. 2, p. 548), a decisão exequenda transitou em julgado em 13 de abril de 2016. Ressalte-se que, desde 24.11.2010, o entendimento firmado na ADC 16 já poderia ser alegado para reforma da decisão, seja por meio dos instrumentos processuais ordinário ou por meio de ação rescisória.



    24. Na oportunidade, fica evidente que o reclamante visa aproveitar-se indevidamente da reclamação, buscando utilizá-la como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido por esta Corte. Neste sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 63190 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06.12.2023 PUBLIC 07.12.2023, grifo nosso)



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão reclamada transitou em julgado em 14/6/2022, enquanto que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/8/2022. Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Ainda que superado o óbice processual da Súmula 734-STF, a presente reclamação é manifestamente incabível, pois não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o ajuizamento da via reclamatória. 3. No caso, não houve discussão sobre a licitude ou ilicitude da terceirização das atividades finalísticas da empresa, fato este que, se existente, ofenderia o decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 55112 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022, grifo nosso)



    25. Assim, evidente que não houve afronta ao entendimento da ADI 2418, mas tão somente a tentativa de reformar acórdão, por meio de reclamação, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados.



    26. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada.  



    27. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise.  



    28. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
  3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    29. Desse modo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 02, p. 707-713), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10.  



    30. Acerca das supostas violações à ADC 16 e ao RE 760931, importantes as considerações que se seguem.  



    31. No julgamento da ADC 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso).



    32. Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário 760931, foi fixada a seguinte tese:  



    Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.  



    33. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:  



    34. Ao apreciar a impugnação à execução (e-doc. 2, p. 707-713), o acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, decisão reclamada, não afrontou o entendimento firmado por esta Corte na ADC 16 e no RE 760931, na medida em que se limitou a dizer que “a responsabilidade subsidiária não comporta mais discussão no presente processo, porquanto operada a coisa julgada material”. 



    35. Não houve efetivo enfrentamento de mérito quanto à compatibilidade ou incompatibilidade da decisão exequenda com o teor do decidido nos referidos processos. Nessas circunstâncias, ante os termos da decisão reclamada resta evidente que a ADC 16 e o RE 760931 também carecem de aderência estrita, não servindo como paradigmas.



    36. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.   



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente